Tribunal: TJMT
Processo: 1004756-77.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004756-77.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALICIO REBELATO - CPF: 781.251.038-72 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
FRAUDE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS – F
ASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

DETERMINAÇÃO DE PENHORA ONLINE
–
PENHORA POSITIVA –
DECLARADA SATISFEITA A DÍVIDA – EXTINTO O FEITO
–

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXCESSO NÃO VERIFICADO –
DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO ATO ILÍCITO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ATO DANOSO –
SÚMULA 43/STJ –
JUROS MORATÓROS A PARTIR DA CITAÇÃO
–

INEXISTINDO EXCESSO –
AUSÊNCIA DE BLOQUEIO INDEVIDO –
PENHORA NO VALOR DA DÍVIDA – SATISFEITA A DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A indenização p
o
r
danos materiais
, decorrente de fraude constatada em operações bancárias, institui a incidência
deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC) a partir da data do evento danoso, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

2.
Este
entendimento se encontra, inclusive, consolidado naSúm
ula
43/STJ,
in
verbis
: "
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (Súmula 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992).
".

3. Apurando-se a inexistência de excesso de execução,
revela-se justo o bloqueio do valor da dívida nas contas bancárias do devedor, uma vez que não adimpliu espontaneamente o débito. E, considerando o bloqueio da integralidade da dívida, mostra-se satisfeita a obrigação.
Diante disso, não merece reparo a sentença que extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª V
ara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou extinto o feito, desta
ação de cumprimento de sentença
,
ajuizada
por

Alício
Rebelato
,
com base no art. 924, II, do CPC
,
por entender satisfeita a obrigação contida na sentença que culminou o feito.

Nas razões recursais, o apelante alega, em suma,
a existência de
bloqueio indevido e
excesso de execução.

Aduz que na oportunidade da impugnação ao cumprimento de sentença efetuou depósito (R$
81.364,93
)
,
garantia
, no seu entendimento
,

da
integralidade da quantia devida.

Diante disso, argumenta que a quantia bloqueada
(R$ 11.875,24 - id. 210931215)
, via
Sisbajud
, configura excesso de execução
e, por isso, pede seu levantamento.

Sustenta que descabido qualquer pagamento de valor remanescente,
pelo fato de ter garantido o juízo em sua totalidade
.

Salienta que
nos cálculos do apelado
,
apresentados em sede de cumprimento de sentença
,
já
restavam
incluídas todas as cominações
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
para reconhecer que ocorreu o
pagamento da obrigação quando da apresentação da impugnação devidamente garantida em depósito judicial,
no sentido de reconhecer que
os valores bloqueados
são
indevidos
, e, por isso, determinar que sejam
imediatamente devolvidos ao apelante, condenando o
r
ecorrido às custas e honorários a serem arbitrados
.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(id.
210931222
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
ação de indenização por danos materiais e morais, movida pelo apelado, em face do apelante, julgada procedente (id 172378729):
“condeno
o réu a indenizar a parte autora em todos os danos materiais descritos na inicial, no importe de R$

49.565,58
; condeno
, também, em danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme o entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 362, além dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil
”.

Todavia, em
sede de recurso apelação, restou reduzido o
“quantum” indenizatório
para R$ 10.000,00 (id
178797195)
.

Após o trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença
.

Intimado a efetuar o pagamento espontâneo e satisfazer a dívida, o banco devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob
alegação de excesso de execução e efetuou depósito de garantia da dívida.

Pela decisão de id 210931208 rejeitou
o Juízo de 1º Grau
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado
pelo apelante
e determinou sua intimação
para pagamento.

Diante do silêncio do devedor, determinou o Juízo a realização de penhora online.

Tendo a penhora restado positiva (id 210931215)
, declarou o Juízo “a quo” satisfeita a dívida, id 210931214, julgando extinto o feito.

Inconformado, o apelante aduz, em síntese, a existência de excesso de execução e pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer que
o bloqueio restou indevido, devendo a quantia
bloqueada (R$ 11.875,24)
ser restituída.

Para tanto,
aduz que
,
na oportunidade da impugnação ao cumprimento de sentença
,
efetuou depósito (R$ 81.364,93), garantia, no seu entendimento, da integralidade da quantia devida.

Diante disso, argumenta que a quantia bloqueada (R$ 11.875,24 - id. 210931215), via
Sisbajud
, configura excesso de execução.

Pondera que a quantia bloqueada deve ser restituída, considerando que o débito já havia sido quitado.

Pois bem.
O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao considerar que o valor de R$
11.875,24,
não se trata de excesso de execução, agiu ou não acertadamente.

Com
razão o apelante.

Primeiramente, nota-se que a decisão que rejeitou a impugnação do banco
e determinou a penhora
online
,
id
210931208,
foi devidamente proferida em 21/11/2023, tendo o banco interposto embargos declaratórios junto ao id 135050200, com os mesmos argumentos desta apelação.

No entanto, ao analisar e rejeitar os declaratórios, id 144051114, na mesma ocasião, proferiu a sentença, ora recorrida.

Portanto, considerando que na própria sentença que reconheceu a satisfação da dívida, rejeitou o Juízo os embargos de declaração do banco
, verifica-se que o devedor não teve oportunidade de recorrer da rejeição de seu pedido.

Superada a questão
, passo à análise dos argumentos do alegado excesso de exe
c
ução.

Compulsando
detidamente
os autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno d
os parâmetros para apuração
do

“
quantum
”
devido em sede de cumprimento de sentença.

Pela decisão de id 134833132,
em
conclusão às manifestações das partes, o Juízo de origem, em sua compreensão e em consonância com os comandos judiciais que alteraram as
bases da dívida exequenda, entendeu por bem
rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e
homologar
o cálculo do débito apurado pelo credor, indicando
o

“
quantum
debeatur
”
.

E, fez constar da citada decisão:

“
Apesar da sentença não ter fixado indicadores de correção monetária e de juros de mora, cabível mencionar que,
conforme entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e
possuem natureza de
ordem pública
,
podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias
, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

(...)

Diante disso, no caso posto em apreciação, o percentual arbitrado a título de danos materiais deve seratualizado monetariamente a partir do evento danoso.

Anote-se que este entendimento se encontra, inclusive, consolidado na
Súm
. 43/STJ,
in
verbis
: "
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (Súmula 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992).
".

Por conseguinte, os juros moratórios, decorrem automaticamente da mora do devedor e, assim, devem ser incluídos no valor reclamado na futura fase de cumprimento de sentença, ainda que esta seja omissa a respeito.

Os juros moratórios, no presente caso, incidem a partir da citação, eis que
se trata
de dano material referente à responsabilidade contratual.

(...)

Neste aspecto, os danos materiais deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor
(INPC) a partir da data do evento danoso, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Diante do exposto, o Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado
”
.

Diante disso,
não merece prosperar
o pleito do apelante.

Com efeito, nesse sentido o entendimento consolidado na
Súm
ula
43/STJ
,
in
verbis
: "

Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (Súmula 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992).
".

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.127.387/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)

Diante disso, não se verifica o alegado excesso de execução.

De
consequência
,
inexistindo o excesso e
considerando o bloqueio realizado
,
é devido o reconhecimento da satisfação d
a obrigação
,
pleiteada no cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024